Tribunal: TJDFT
Processo: 0708261-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime de associação para o tráfico de drogas, aliadas às circunstâncias fáticas em que as condutas estavam sendo praticadas, demonstraram, de forma real, a periculosidade do paciente, impondo ao Poder Público garantir-se a ordem pública.
2. A preocupação acerca do contágio pelo novo coronavírus (Covid-19) é de todos, não importando a condição das pessoas; e sim a integridade de suas vidas, mas, de agentes que perderam o direito de liberdade em razão de envolvido em crimes, somente o risco da pandemia não conduz à imediata liberação de todos os presos definitivos e provisórios do País, uma vez que as autoridades penitenciárias estão cientes da gravidade da situação e possuem o dever de adotar medidas de prevenção, o que vem sendo adotado conforme termos e providências previstos na Portaria Interministerial no 07/2020, dos Ministérios da Justiça e Ministério da Saúde.
3. Cabe, também, ao Juízo competente avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação da epidemia nas prisões.
4. Se não houve a demonstração de que o paciente se enquadrasse nos grupos prioritários previstos na Recomendação no 62/2020 do CNJ, uma vez que não possui doença grave e não integra grupo de risco, deve-se manter a sua segregação cautelar, em prol da proteção da coletividade.
5. Ordem denegada.